Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RECLAMAÇÃO n.o 1004999-64.2021.8.11.0000
RECORRENTE : INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECORRIDO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO e VITOR HUGO GOMES PIRES
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário e recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (UNIVAG).
Recursos tempestivos e preparos recolhidos.
Consoante aos pedidos de efeito suspensivo pleiteado, tanto no recurso especial, quanto no recurso extraordinário, não vislumbro prejuízo no aguardo.
Isto porque, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intimem-se as partes adversas e interessados desta decisão, bem como para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, a ambos os recursos.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça